Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702537-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA, CLINICA RECOMECAR LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTIS em face de CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação n. 0735742-80.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão dos autos, nos seguintes termos: 1. A parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, ao argumento de que se encontra em situação de miserabilidade econômica, em decorrência de sua atual situação de liquidação extrajudicial, conforme acervo probatório anexado aos autos. Enfatiza que não mais desenvolve regularmente atividades de operadora de planos de saúde, encontrando-se em vias de procedimento liquidatário, fato este que demonstra o encerramento e impedimento da rotatividade de lucro da devedora, tendo em vista que não mais detém beneficiários, tampouco financiadores e patrocinadores de seu labor. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. 1.1. O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, positivando o entendimento jurisprudencial que já era dominante antes de sua vigência, contempla a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça tanto às pessoas naturais como aos entes coletivos. Entretanto, de acordo com o § 3o do artigo 99 da norma processual, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. Esta é exatamente a orientação consolidada no enunciado de súmula no 481 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 1.2. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07401346120208070000 DF 0740134-61.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.3. No caso sob exame, em Assembleia Geral Extraordinário realizada em 19/09/2019 (Id. Num. 53380167 - Pág. 1), a liquidante nomeada apresentou prestação de contas relativa ao balanço patrimonial de 2018, aprovada pelos presentes, apontando patrimônio líquido da empresa no importe de R$ 416.697.339,00 negativo. Além disso, os extratos bancários de ID Num. 77088211 a Num. 77088211 demonstram, ora ausência de movimentação financeira, ora movimentação de valores não significativos. 1.4. Demonstrada, pois, a hipossuficiência financeira alegada, defiro os benefícios da Justiça gratuita pleiteados pela parte ré. Anote-se. 2. Foi demonstrada nos autos a instauração do procedimento de liquidação extrajudicial de Cooperativa, regida pela Lei no 5.764/1971, e a publicação da respectiva ata do Diário Oficial, ocorrendo a suspensão da presente execução pelo prazo de um ano. (art. 76, caput). Contudo, constatado que o prazo anual já expirou, não havendo notícia de que a liquidação tenha se encerrado ou que o prazo tenha sido prorrogado, nos termos do parágrafo único do art. 76 supracitado, não há como manter a suspensão do feito. 2.1. Assim sendo, promova a parte credora o andamento do processo, requerendo o que for de seu interesse, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. A parte executada agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) os autos de origem encontravam-se suspensos, nos termos do art. 76 da Lei n. 5.764/71 ; 2) formulou pedido de prorrogação do prazo junto ao Juízo de origem, tendo sido indeferido o referido pleito; 3) não foi possível encerrar a liquidação; 4) é possível a renovação do prazo de suspensão dos autos por mais um ano; 5) é preciso preservar igualdade entre os credores e a ordem de recebimento do crédito; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Por todo o exposto, inicialmente, pugna-se pela dispensa do preparo recursal à Agravante, ante o deferimento das benesses da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Ato contínuo, evidenciado o desacerto da decisão recorrida, pugnamos que seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, com vistas ao que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja concedida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, nos moldes do artigo no artigo 300 do Código de Processo Civil, e nesse sentido, o Tribunal determine liminarmente ao juízo da instância de piso que implemente a imediata suspensão dos autos a quo ante toda a fundamentação fática e jurídica expendida na presente peça recursal. Em cumprimento ao mandamento contido no artigo 1.019, inciso II, Código de Processo Civil, seja intimado o Agravado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões. Requer-se, finalmente, o provimento do presente recurso, afim de que seja ratificada a decisão antecipatória anteriormente concedida, reformando-se a decisão agravada nos termos da fundamentação e dos requerimentos atrás expendidos, determinando-se, nesse sentido, a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano, porquanto tenha restado demonstrado cabalmente assentado que a decisão agravada flagrantemente viola a essência normativa contida no artigo 76 da lei 5.764/71 e, também, por se tratar de medida da mais lídima justiça. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTIS em face de CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação n. 0735742-80.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão dos autos. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, de forma parcial. Isso porque, conforme aduzido pelo Juízo de origem, não existem nos autos informação acerca da prorrogação do prazo de suspensão, sendo que essa questão é alheia à competência do Juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar reposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. . Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021 19:09:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador